Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. CRIME FALSA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto simples e de falsa identidade, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência.
3. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique ou forneça, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade polícia para sua configuração, independente do resultado, sendo também irrelevante o fato de ter sido rapidamente descoberta a sua real identidade.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).
8. Aos crimes de furto e falsa identidade, cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, mas, por se tratar de penas de natureza distintas (reclusão e detenção), não haverá a soma das mesmas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
9. Negou-se provimento ao recurso da Defesa e deu-se provimento ao recurso do Ministério Público.